Tribunal: TJMT
Processo: 1001395-26.2025.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001395-26.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARIA CALDAS FERREIRA - CPF: 622.638.111-68 (APELADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001395-26.2025.8.11.0010.

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

APELADA:
MARIA CALDAS FERREIRA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. CIÊNCIA DA MODALIDADE PACTUADA. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que acolheu pretensão deduzida em ação ajuizada pela parte autora, fundada na alegação de invalidade de contratação de cartão de crédito consignado, com pedido de declaração de inexistência da relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

2.
O conjunto probatório revela serem incontroversos a contratação e o depósito do valor em conta corrente, restringindo-se a controvérsia à natureza da avença firmada entre as partes.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o ajuste celebrado entre as partes é inválido por suposta divergência entre a modalidade contratada e aquela efetivamente pretendida pela consumidora, ou se a documentação apresentada demonstra, de forma suficiente, a ciência e a regular adesão ao contrato de cartão de crédito consignado.

III. Razões de decidir

4.
A instituição financeira juntou aos autos instrumento contratual intitulado “Termo de Adesão – Cartão de crédito consignado”, devidamente assinado pela parte autora, elemento apto a evidenciar a contratação e a modalidade pactuada.

5.
Ausente impugnação idônea à autenticidade do documento contratual, não há fundamento para afastar sua eficácia probatória, sobretudo quando corroborado pela efetivação do crédito em conta da contratante.

6.
A controvérsia não recai sobre a existência do negócio jurídico, mas apenas sobre sua qualificação. Nessa perspectiva, a indicação expressa, no próprio instrumento, de se tratar de cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento desacompanhada de prova consistente.

7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido da validade da contratação quando demonstrada a assinatura do termo de adesão e a expressa identificação da modalidade de cartão de crédito consignado, circunstância que legitima os descontos realizados na margem consignável.

8.
Demonstradas a contratação e as condições do pacto, não se configura ato ilícito apto a amparar a pretensão declaratória, restituitória ou indenizatória, impondo-se a improcedência integral da demanda.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10.
Inversão do ônus sucumbencial, a ser suportado pela parte autora, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça, se concedida.

Tese de julgamento:
*
“1. A apresentação de termo de adesão de cartão de crédito consignado devidamente assinado, com identificação expressa da modalidade contratual, comprova a regularidade da contratação. 2. Sendo incontroversos a celebração do ajuste e o depósito do valor em conta da contratante, a alegação de desconhecimento da modalidade pactuada não prevalece sem prova robusta de vício de consentimento. 3. Demonstrada a legitimidade da contratação, são válidos os descontos realizados, devendo ser julgados improcedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001395-26.2025.8.11.0010.

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

APELADA:
MARIA CALDAS FERREIRA.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A
. em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com conversão de operação, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
MARIA CALDAS FERREIRA.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a demanda alegando, em síntese, que buscou a contratação de empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo determinado, mas teria sido induzida a contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem adequada informação acerca da natureza do produto e de suas implicações econômicas.

Sustentou que os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário referem-se apenas ao pagamento mínimo da fatura, perpetuando o saldo devedor, o que configuraria prática abusiva e violação ao dever de informação.

Requereu, assim, a declaração de nulidade do contrato, a conversão da operação em empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Após regular instrução, o Juízo de origem rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinar a conversão da operação em empréstimo consignado comum, condenar o réu à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, além de estabelecer sucumbência recíproca.

Irresignado, o banco réu interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a inexistência de vício de consentimento e a efetiva utilização do produto pela autora.

Defendeu a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da condenação à repetição em dobro, sob o argumento de ausência de má-fé, bem como pela exclusão ou redução da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a parte autora defendeu a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da validade de contrato de
cartão de crédito consignado
celebrado entre o apelado e o
BANCO BMG S.A.

Pois bem.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos, e o debate limita-se à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pela autora denominado “Termo de Adesão – Cartão de crédito consignado ” – Id. 353829494.

Inclusive, a matéria já foi devidamente analisada pelo TJMT, que concluiu pela legalidade da contratação e pela ciência da modalidade pactuada diante de constar no contrato “Termo de Adesão Cartão de crédito consignado”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA -

DESACOLHIMENTO – TERMO DE ADESÃO CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de empréstimo consignado puro. Aliás, se além da cópia do Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual consta expressamente o desconto em folha de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um relatório com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que
a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento. Consequentemente, se os descontos em folha do valor mínimo do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.”-
(N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

Assim, demonstrada a contratação e as condições desta a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial.

Inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pela parte autora, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026